Tribunal: TJSP
Processo: 0005452-21.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Insurgência do sentenciado contra a decisão que indeferiu o pleito à promoção ao regime semiaberto sob o argumento de não preenchimento do requisito subjetivo. Apesar de preenchido o requisito objetivo para o colimado benefício, o sentenciado, com base nos elementos concretos de cumprimento de pena, ainda não inspira a confiança necessária para

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Insurgência do sentenciado contra a decisão que indeferiu o pleito à promoção ao regime semiaberto sob o argumento de não preenchimento do requisito subjetivo. Apesar de preenchido o requisito objetivo para o colimado benefício, o sentenciado, com base nos elementos concretos de cumprimento de pena, ainda não inspira a confiança necessária para ingressar no regime pretendido. No mais, a somatória dos prazos de reabilitação das faltas disciplinares foi feita com fulcro no Art. 90, parágrafo único, da Resolução SAP no 144/2010. Legalidade da referida resolução que foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. In casu, reeducando que apresenta atestado de "MAU" comportamento carcerário e, ainda, apresenta vivência prisional conturbada, ostentando cinco faltas de natureza grave. Ademais, o reeducando apresenta histórico de movimentação carcerária desfavorável. Decisão recorrida que apresentou fundamentação idônea, amparada em fatos ocorridos durante o cumprimento de pena, e, portanto, deve ser mantida. Precedentes. Recurso desprovido.